Tribunal: STF
Processo: Rcl 78938
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ícaro Ataia Rossi e outro, em 28.4.2025, contra decisão proferida pelo Juiz da Segunda Vara do Trabalho de Arapiraca/AL, que, ao não suspender o Processo n. 0001301-86.2013.5.19.0061, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232):



    “Mantenho a sentença de IDPJ por seus próprios fundamentos (...), especialmente porque no Processo do Trabalho não há efeito suspensivo, na forma do art. 899 da CLT, bem como os Embargos à Execução aduzem, entre outras questões, sobre o Supremo Tribunal Federal que está analisando matéria destacada no RE nº 1.387.795, no tocante ao Tema nº 1.232 de RG, cujos processo que estejam analisando o tema em debate, ao que parece, merecem sobrestamento.



    Pois bem.



    Tendo em conta que o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) afetou o Tema nº 1.232, em sede de Repercussão Geral, nos autos do RE nº 1.387.795, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, que aduz (...)



    Complemente-se que a Suprema Corte já iniciou o julgamento da matéria, conforme se verifica da decisão do dia 19/02/2025, colhido no sítio eletrônico do STF (...)



    Destaque-se que os embargos à execução apresentados pela parte executiva (...) tratam desta matéria, no particular, que se enquadra na questão levantada pelo STF naquele recurso de natureza extraordinária, notadamente quanto ao ingresso na fase executória.



    O Juízo registra ainda que recebeu recentemente cópia de decisão em sede de Reclamação Constitucional nº 77.427 (Alagoas), em que Sua Exa. o Ministro Relator Alexandre de Moraes deferiu parcialmente o pedido e determinou o sobrestamento de processo, em etapa de execução, em virtude da matéria estar sendo objeto de apreciação pelo Plenário do STF tocante ao Tema nº 1.232-RG do RE nº 1.387.795: (...)



    Pontue-se que na decisão do STF Reclamação Constitucional nº 77.427 (Alagoas), não conferiu efeitos liberatórios de valores bloqueados, deferindo parcialmente o pleito. (...)



    De modo que, por similaridade e disciplina judiciária, não há motivo subjacente para que valores eventualmente bloqueados seja liberados, em descompasso ao que decidiu o STF, na Reclamação mencionada. (...)



    Diante do cenário esposado que se coaduna ao Tema nº. 1.232 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE nº. 1.387.795, considerando-se a disciplina judiciária, sendo assim, sobrestejam-se os autos deste processo até que haja decisão de mérito transitada em julgado sobre a matéria. 



    Aguarde-se o trânsito em julgado do RE nº. 1.387.795 pelo STF” (e-doc. 6).



    2. Os reclamantes relatam que “a Reclamação Trabalhista n.º 0001301-86.2013.5.19.0061, iniciou-se no formato físico, no ano de 2013, somente em face de Graciano Serviços e Materiais Hidráulicos Ltda. – EPP, sendo que principiou a Execução, também, somente em face dessa, em 2018 (...) observa-se, do pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, datado de 08 de janeiro de 2025, apenas a inclusão da empregadora, Graciano Serviços e Materiais Hidráulicos, sem nem ao menos mencionar seus sócios ou pedir Grupo Econômico (...) o juízo incluiu, de ofício, os ora Reclamantes, no dia 09 de janeiro de 2025, por entender se tratar de Grupo Econômico fundamentando-se no sentido de ‘que as empresas atuam em seguimento econômico similar da empresa executada, em que resulta, assim, na aplicação do § 2 do art. 2º da CLT’” (fls. 3-5, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “mesmo sendo o reconhecimento do Grupo Econômico (09 de janeiro de 2025) posterior, repisa-se, à datada do sobrestamento nacional (25 de maio de 2023), o juízo ora Reclamado manteve os bloqueios e não acatou a decisão do v. Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “interpuseram Agravo de Petição, por entenderem que, se o v. Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional dos feitos que versarem sobre reconhecimento de Grupo Econômico na fase de Execução, e os valores só foram bloqueados por entender tratar-se de Grupo Econômico somente na fase de Execução, manter o bloqueio configura desrespeito à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte Constitucional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que “a irregularidade na decisão do juízo Reclamado se evidencia na medida em que, contrariando o disposto no Art. 513, § 5º, do CPC, entre outros já citados, incluiu os ora Reclamantes no polo passivo da Execução Trabalhista sem ter proporcionado a eles a oportunidade de participar da fase de conhecimento do processo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Asseveram que, “em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição, a validade de sua inclusão no polo passivo executório pressuporia a Teoria Maior para a Desconsideração de Personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do Art. 513, § 5º, do CPC, mediante observância à cláusula de reserva de plenário, o que não foi observado, na decisão ora Reclamada” e que “a decisão de impor restrições ao patrimônio, tomada de forma abrupta e sem a devida oportunidade de defesa, viola frontalmente princípios fundamentais consagrados na Constituição, especialmente os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “sendo determinado o sobrestamento de todos os feitos que tratam sobre a matéria no julgamento do RE 1.387.795, a instauração do IDPJ somente poderia vir a ocorrer após o julgamento do citado Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requerem “benefícios da justiça gratuita com fundamento no Art. 5º, LXXIV, da CF e Art. 98 do CPC” e “medida liminar, com fulcro no Art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 2ª Vara de Arapiraca, Alagoas, Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos da Execução Trabalhista autuada sob o n.º 0001301-86.2013.5.19.0061, com a consequente liberação de todos os valores outrora bloqueados dos ora Reclamantes naqueles autos, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema 1.232)” (fl. 12, e- doc. 1).



    Pedem “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão ora Reclamada e, por consequência, anular todos os atos posteriormente praticados, com a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.º 1.387.795, Minas Gerais” e que, “uma vez suspensas as decisões que reconheceram o Grupo Econômico informal por parentesco, seja reconhecido o direito ao levantamento definitivo de todas as constrições patrimoniais impostas aos ora Reclamantes, bem como seja determinada a revogação do ofício à Autarquia Previdenciária para que efetuasse a penhora de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário do primeiro Reclamante” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que tem como objeto a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie em exame, os reclamantes questionam a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, em razão do reconhecimento de grupo econômico em incidente de desconsideração da personalidade jurídica:



    “Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ em face da empresa GRACIANO SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. - EPP07.876.208/0001-18, que foi instaurado por força de requerimento da parte exequente JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA, que visa conduzir para o polo passivo do processo os gestores do time executado, em sintonia ao que preconiza os arts. 855-A, da CLT, e 133 e 137, do CPC. (...)



    Nesse contexto, tem-se que o C.STJ destaca que a autonomia patrimonial de sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores) (AgInt no AResp n. 1.868.007/SP, DJe de 30/03/2023).



    E no ordenamento jurídico pátrio, inferem-se dois sistemas à desconsideração da Pessoa Jurídica: (a) aquele disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 28, parágrafo 5º, relacionado à intitulada teoria menor, e (b) o outro inserto no Código Civil, em seu artigo 50, concebido à luz da denominada teoria maior (STJ, REsp nº 1.860.333-DF). (...)



    De modo que na hipótese dos autos aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica porque restou provado nos autos deste processo que a executada não pagou voluntariamente a dívida (art. 880 da CLT); não apresentou garantia à execução (art. 884 da CLT); não requereu o parcelamento judicial (art. 916 do CPC); não buscou entregar bem que pudesse ser levado a hasta pública (art. 888 da CLT); não fez depósito de seguro garantia judicial (art. 899, § 11, da CLT); não anexou qualquer dos bens, livres e desimpedidos, que fossem possíveis à execução (art. 835 do CPC); não apresentou manifestação do porque não efetuou o pagamento ou seja, não apresentou qualquer bem à satisfação do crédito e não justificou o inadimplemento. (...)



    Tocante ao grupo econômico de natureza familiar, ficou comprovado, especialmente pela declaração da própria parte impugnante de que emprestou, cedeu, forneceu seu nome, seus dados pessoais, para parentes (irmã) com a finalidade de abertura de empresas que atuam no mesmo seguimento econômico, conforme leitura atenta do § 2º do art. 2º da CLT. (...)



    E na hipótese dos autos se constata a caracterização de grupo econômico por coordenação, na sua modalidade informal, cujos sócios da empresa executada são parentes. (...) 



    Restando configurado o grupo econômico, nada a modificar. (...)



    b. No mérito



    b.1 - JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, instaurado a requerimento da parte exequente JOSÉ AEXSANDRO DA SILVA em face de GRACIANO SERVIÇOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. EPP.



    b.2 - Declarar a caracterização de grupo econômico por coordenação, na sua modalidade informal, cujos sócios da empresa executada são parentes, fato incontroverso. (...)



    b. 4 - Ratifica-se a inclusão no Polo Passivo de: (...)



    3. ICARO ATAIA ROSSI (...)



    6. GRACIANO & ROSS LTDA” (fls. 1-37, e-doc. 14).



    O processo na origem não veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mas de desconsideração da personalidade jurídica.



    Constata-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por KHS Prestadora de Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2º Vara do Trabalho de Presidente Prudente (Processo 0010648-55.2014.5.15.0115), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), relativo à suspensão nacional. (…)



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de inclusão de empresa, no polo passivo da execução trabalhista. O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma (…)



    Nota-se que tratou-se, inicialmente, de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), entretanto, após investigação patrimonial, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 60.487, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2023).



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por RTSC Administração e Participações Ltda. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara do Trabalho da Comarca de Caldas Novas, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011258-85.2020.5.18.0161, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 – Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral. (…) verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. (…)



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque, no caso dos autos foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme se observa do seguinte excerto da decisão reclamada (doc. 6) (…)



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos é a decisão proferida na Rcl 60.226, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/06/2023.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar” (Rcl n. 60.263, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2023).



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Gol Linhas Aéreas S/A e outros em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1000538-13.2018.5.02.0014, por suposta violação a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da sistemática da Repercussão Geral. (…)



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’.



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Contudo, com a completa instrução processual, percebe-se a ausência de razão à parte reclamante. Isso porque, é preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    No caso concreto, o Juízo reclamado, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, assentou que houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e negou a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, nos seguintes termos (Doc. 33, p. 5-6) (…)



    Observe-se que, no presente caso, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no tema 1.232 que ‘reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário’. 



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 60487, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22.06.2023; e Rcl 60.263, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21.06.2023.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar” (Rcl n. 60.649, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à ‘[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 74.695-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada indeferiu pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista que a decisão que havia reconhecido a existência de grupo econômico transitou em julgado e que o agravante foi incluído no polo passivo da execução por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. O Tribunal reclamado violou a decisão que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 1.035, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.450 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6/3/2024” (Rcl n. 72.784-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.365-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 – TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 60.265, Relator o Ministro Luiz Fux, 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afron